Tribunal: TJES
Processo: 5011187-43.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011187-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente a apelação cível para reconhecer a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2022, com observância da anterioridade nonagesimal. A embargante sustenta a ilegalidade da cobrança no referido ano e pleiteia a suspensão do recurso até a decisão da Suprema Corte no tema 1.266.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado ao não analisar suficientemente a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022; e (ii) definir se o processo deveria ser suspenso até o julgamento do tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria essencial ao deslinde da controvérsia, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou a matéria com fundamentação adequada, reafirmando a necessidade de observância apenas da anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, afastando a alegação de omissão.

A alegação de necessidade de suspensão do feito até o julgamento do tema 1.266 pelo STF não procede, pois não há determinação de suspensão dos processos sobre a matéria nos tribunais estaduais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, devendo eventual inconformismo ser veiculado por via recursal própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança do ICMS-DIFAL em 2022 deve observar apenas a anterioridade nonagesimal.

A inexistência de determinação de suspensão pelo STF no tema 1.266 impede a suspensão do feito nos tribunais estaduais.

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Edcl no Agravo de Instrumento nº 5008525-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/05/2024; TJES, Edcl na Apelação Cível nº 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 11/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a alegação de omissão formulada por Riquena Neto Ar Condicionado Ltda em face do acórdão que acolheu parcialmente a tese de seu apelo para reconhecer a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2022, com observância apenas da anterioridade nonagesimal.

O recorrente sustenta que seria ilegal a referida exação no ano de 2022, bem como que o recurso deveria ser suspenso até deliberação da Suprema Corte sobre o tema 1.266.

Pois bem.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela em que o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

É cediço, outrossim, que a via estreita dos aclaratórios não se presta a revisão do julgado, mas apenas a sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas para ilustrar tais premissas colaciono os precedentes abaixo:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais. 2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito, devendo eventual error in judicando ser solvido pela via recursal própria.
3. Recurso desprovido. (TJES, Edcl no Agravo de Instrumento 5008525-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, Julgado em 14/05/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.
2. No caso, houve adequada fundamentação a respeito dos motivos pelos quais a multa administrativa pode ser minorada na via judicial. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
5. Recurso desprovido. (Edcl na Apelação Cível 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, Julgado em 11/04/2024)

Partindo desse norte e volvendo os olhos ao caso em tela, penso que a hipótese é de desprovimento dos aclaratórios.

Isto, porque o intento recursal é nitidamente de rediscutir a conclusão do acórdão, uma vez que, ao reformar a sentença, ele alterou a situação do recorrente, retirando-lhe parte do que havia concedido na instância originária.

Decerto, o acórdão aplicou o melhor entendimento acerca da matéria em comento, a qual é replicada em todas as Câmaras Cíveis deste Sodalício, que é no sentido de reconhecer a necessidade de observância apenas da anterioridade nonagesimal nos casos de cobrança de ICMS-DIFAL a consumidor não contribuinte.

Por oportuno, cito os dados dos recursos que tratam da matéria cujo mesmo entendimento ecoa nesta Corte: Ap. Cível 5023208-85.2022.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima,
1ª Câmara Cível
, Julgado em 01/11/2023; Ap. Cível 5016213-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphel Americano Câmara,
2ª Câmara Cível
, Julgado em 25/06/2024; Ap. Cível 5010782-41.2022.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa,
3ª Câmara Cível
, Julgado em 21/08/2024; Ap. Cível 5028514-35.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida,
4ª Câmara Cíve
l, Julgado em 15/05/2024)

Noutra plana, embora a matéria ainda esteja submetida a repercussão geral na Suprema Corte, como é possível observar do tema 1.266, certo é que não houve até o momento qualquer determinação de suspensão de processos que tratem da questão nos tribunais estaduais, logo, inviável acolher tal pedido neste momento.

Considerando o que fora dito até aqui, alterar a conclusão alcançada
à unanimidade
por este órgão fracionário importaria em revisão do mérito do recurso, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Diante dessas razões, conheço dos aclaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.